Tribunal: TJSP
Processo: 0000906-52.2016.8.26.0673
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – RECEPTAÇÃO CULPOSA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE BEM EXPLICITOU AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO, ENFRENTANDO AS MATÉRIAS DEVOLVIDAS – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR A RESPEITO DE TODAS AS TESES INVOCADAS PELAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – RECEPTAÇÃO CULPOSA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE BEM EXPLICITOU AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO, ENFRENTANDO AS MATÉRIAS DEVOLVIDAS – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR A RESPEITO DE TODAS AS TESES INVOCADAS PELAS PARTES, BASTANDO PARA FUNDAMENTAR O DECIDIDO FAZER USO DE ARGUMENTAÇÃO ADEQUADA – CONTRADIÇÃO QUE É VÍCIO INTERNO E NÃO RESULTA DE CONFRONTO COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ALEGADA MÁ APRECIAÇÃO DA PROVA QUE NÃO PODE SER REVISTA PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.